Tribunal: TJBA
Processo: 8025189-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025189-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: JACIOMARIA GARRIDO FERREIRA Advogado(s):MARCELO ABELLEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPME). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora, confirmando a sentença de procedência dos pedidos. O julgado originário reconheceu a abusividade na recusa de cobertura de materiais cirúrgicos (OPME) prescritos para o tratamento de dores crônicas na coluna da beneficiária, mantendo a obrigação de fazer e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da verba honorária sucumbencial fixada em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação total. 2. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, arguindo que este Colegiado não teria se manifestado adequadamente sobre a natureza coletiva do contrato, a liberdade de pactuação de reajustes e a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), invocando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7.193, 7.088, 7.183 e das ADPFs 986 e 990. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento explícito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se a insurgência recursal visa apenas à rediscussão de matérias já decididas e ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Razões de decidir 4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de vícios formais na decisão judicial, não se prestando ao exercício de mero inconformismo com o resultado do julgamento ou à tentativa de reforma do mérito por via transversa. 5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e exauriente todos os pontos fundamentais da controvérsia, assentando que a recusa da operadora em custear os materiais hospitalares (OPME) foi abusiva, diante da prevalência da indicação técnica do médico assistente sobre o parecer genérico de junta médica interna, especialmente por se tratar de doença com cobertura contratual. 6. As alegações de omissão quanto à natureza coletiva do pacto e ao equilíbrio econômico-financeiro da operadora são estranhas ao núcleo decisório sobre a abusividade da negativa de tratamento essencial, não tendo o condão de afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação contratual mais favorável à beneficiária vulnerável (Súmula nº 608 do STJ). 7. Quanto ao prequestionamento, a sistemática do artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, independentemente da rejeição dos aclaratórios, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício, o que torna desnecessária a integração do julgado quando ausentes as omissões apontadas. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão de ID 94989482. Dispositivos relevantes citados: Artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Súmula nº 608 do STJ; Súmula nº 98 do STJ; STJ, EDcl no REsp n. 2.119.050/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8025189-83.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargada JACIOMARIA GARRIDO FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA